Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014319-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANA TRINDADE DE QUEIROZ PAZ ROCHA - CPF: 022.819.781-33 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), JOSIMAR ROCHA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 969.099.941-91 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se verifica dano moral por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a compensação, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico da apelante.

2- A devolução em dobro não se justifica, pois não demonstrada a má-fé da apelada, de modo que deve ser procedida na forma simples.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014319-54.2017.8.11.0041

APELANTE: TATIANA TRINDADE DE QUEIROZ PAZ ROCHA e outros

APELADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
TATIANA TRINDADE DE QUEIROZ PAZ ROCHA e outros
contra sentença proferida em Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais c.c. pedido de repetição de indébito c.c. tutela antecipada n. 1014319-54.2017.8.11.0041 - 8a Vara Cível de Cuiab
á/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para, DECLARAR inexigibilidade da taxa de repasse na planta a partir de Outubro de 2015 e
CONDENAR
a requerida a restituir os valores desembolsados pela parte requerente a título de ‘taxas de evolução de obra’, a partir da entrega das chaves (
23/10/2015)
na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso
”, com improcedência do pedido de dano moral.

A parte apelante afirma que, “
A partir do momento que é entregue as chaves do imóvel ao comprador ou do prazo da entrega da obra ou da conclusão da obra pelo habite-se, logicamente, que o imóvel está apto para uso, e estando disponível ao comprador para morar, não convém continuar cobrando taxa de evolução de obra do comprador, devendo informar a instituição bancária para que o comprador inicie o pagamento da parcela financiada.
”

Diz que “
o incorporador também responde por dano que resulte na inexecução ou da má execução do contrato de incorporação, entrega retardada, construção defeituosa ou inadimplemento total, isso por que é ele quem figura no polo da relação contratual, na forma da Lei no 4.591/64
.”

Fala que “
A responsabilidade da Recorrida é objetiva, advinda da prática de um ilícito, independe da aferição de culpa, ou da gradação de envolvimento do agente causador do dano, prevista no artigo 927, § único do C.C.”

Assevera que, “
No que tange ao dano moral, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, V, assegura o direito à indenização
”.

Expõe que “
O dano moral constitui lesão que integra os direitos da personalidade, como a vida, a liberdade, a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem, a identificação pessoal, a integridade física e psíquica, o bom nome; enfim, a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, apontado, expressamente, na Constituição Federal (art. 1o, III).”

Aduz que, “
Além da devolução na forma simples do período de cobrança das taxas ilegais, já julgada procedente pelo r. Julgador a quo, quanto aos juros de obra, os Recorrentes pretendem a sua dobra, pela cobrança ilícita da taxa de evolução de obra.”

Em suma, requer o provimento do recurso “
para reconhecer o ato ilícito e arbitrar indenização por danos morais, dobra das cobranças indevidas e pagas, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de taxa de evolução de obra, por conseguinte nas custas e despesas processuais, honorários sucumbenciais e demais cominações legais de estilo
” (id. 165786304).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 165786309).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
TATIANA TRINDADE DE QUEIROZ PAZ ROCHA e outros
contra sentença proferida em Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais c.c. pedido de repetição de indébito c.c. tutela antecipada n. 1014319-54.2017.8.11.0041 - 8a Vara Cível de Cuiab
á/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para, DECLARAR inexigibilidade da taxa de repasse na planta a partir de Outubro de 2015 e
CONDENAR
a requerida a restituir os valores desembolsados pela parte requerente a título de ‘taxas de evolução de obra’, a partir da entrega das chaves (
23/10/2015)
na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso
”, com improcedência do pedido de dano moral.

A pretensão da parte apelante é de condenar a parte apelada em compensação por dano moral, pedido improcedente na sentença, nos seguintes fundamentos:

“[...] VII - DOS DANOS MORAIS

Por fim, sem maiores digressões, também não prospera o pedido de danos morais, porquanto não houve inadimplemento contratual da parte requerida. Aliás, é sedimentado que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais.

O fato narrado não se traduziu em sentimento lesivo a intimidade e personalidade do requerente, capaz de gerar atingir sua moral.

Insta registrar que, a vida em sociedade gera pequenas perdas que devem ser absorvidas e suportadas pela pessoa humana, pois ao revés, chegaríamos à total impossibilidade de convivência social.

Pequenos aborrecimentos, transtornos e dissabores fazem parte do cotidiano nas relações comerciais, devendo ser suportados. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados do STJ:

CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de revisão contratual cumulada com indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 03.07.2012. Agravo em Recurso especial concluso ao gabinete em 21.09.2016. Julgamento: CPC/73.2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorridos.. 6. O não cumprimento do contrato pelo promitente-vendedor, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres, que deixariam de pagar ou que poderia o imóvel ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada, pois esta seria a situação econômica em que se encontrariam se a unidade imobiliária tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/73).Precedentes.7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado.9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido.(REsp 1641037/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). [...]”.

Como entendido na sentença, o entendimento desta Câmara tem sido de que não se verifica dano moral no caso, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico da apelante.

Ademais, também se entende que a devolução se dá na forma simples, e não em dobro, por ausência de demonstração de contundente má-fé.

Sobre o tema:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE TAXA SATI – INFORMAÇÃO – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso. Não houve informação pela construtora a instituição financeira acerca da conclusão da obra, o que levou a cobrança das taxas não havendo mais obra em construção, o que acarreta ônus a parte apelada.

A jurisprudência caminha no sentido de que a apelada deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de obra, visto que não há ilegalidade em tal cobrança (STJ, 2a Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012). Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser cobrada a taxa de obra ou outro encargo da fase de obra.
No que pertine ao
dano moral
, não se verifica no caso a incidência, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico da apelante.

Com relação a
devolução em dobro
, não se justifica, pois não demonstrada a má-fé da apelada, de modo que deve ser procedida na forma simples
. No tocante a taxa de assessoria técnica imobiliária é devida quando devidamente informada a parte
.” (N.U 1013964-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022).

Outro julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
TAXA
DE
EVOLUÇÃO
DA
OBRA
- JUROS DE
OBRA
- ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL - ENTREGA DAS CHAVES - EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE - NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DA COBRANÇA - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Antecipação de entrega da
obra
e entrega das chaves que, por si sós, vedam a continuidade da obrigação de pagamento mensal de juros da
obra
por parte do mutuário para período posterior.
2.
A devolução dos valores despendidos a título de
taxa
de
obra
após a entrega da
obra
bem como entrega das chaves com a expedição do habite-se
deve se dar de forma simples
, eis que não restou comprovado que a ré agiu com má-fé.

3.
No que tange aos
danos

morais
, deixou a parte autora e apelante de demonstrar os requisitos da reparação civil, não provando qualquer ofensa ao nome, à vida privada, à honra, à imagem, não sendo cabível no caso em apreço a indenização pleiteada.

4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso parcialmente provido
.
” (N.U 1011088-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 5% contra a parte apelante, que permanece com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023